Tribunal: TJDFT
Processo: 0728882-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS DE TERCEIRO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1. A circunstância de o devedor do cumprimento de sentença figurar como devedor de cédulas de crédito hipotecárias, com garantias prestadas por terceiros e em favor de outros terceiros, não permite que tais bens sejam penhorados no presente processo, que não guarda correlação os negócios jurídicos em que prestadas tais garantias.

2. A discussão sobre eventual confusão patrimonial entre o sócio e a sociedade empresarial depende da regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do que dispõem os arts. 795, § 4o, e 133 e seguintes, todos do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.